Tribunal: TJSP
Processo: 1006404-65.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor municipal – Piracicaba – Abono-desempenho e gratificação de pronto socorro - IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 – Incorporação indevida - Base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias – Precedentes – Sentença de parcial provimento mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006404-65.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada IARA
VARELA SENDIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006404-65.2017.8.26.0451 -Voto no 29.940-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006404-65.2017.8.26.0451.
Comarca de PIRACICABA VFP. Juiz Felippe Rosa Pereira.
Apelante:
MUNICÍPIO DE PIRACICABA.
Apelada:
IARA VARELA SENDIN.
VOTO No 29.940.2
ADMINISTRATIVO Servidor municipal Piracicaba Abono-
desempenho e gratificação de pronto socorro - IRDR no
0025690-41.2017.8.26.0000 Incorporação indevida - Base de
cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de fé-
rias Precedentes Sentença de parcial provimento mantida
Recurso de apelação desprovido.
Ação proposta por Iara Varela Sendin, servidora municipal, con-
tra o Município de Piracicaba, objetivando a incorporação do abono-desempenho
e da gratificação de pronto-socorro aos seus vencimentos.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu em parte o pedido
para determinar a inclusão do abono-desempenho e da gratificação de pronto-
socorro na base de cálculo do décimo terceiro salário, e no terço constitucional de
férias, também nas hipóteses de afastamento consideradas como período de efe-
tivo exercício, previstas no art. 66, I a XIV, da Lei 1.972/72.1
Recorre o Município de Piracicaba pela improcedência da ação;
recurso processado, com resposta. 2
Fundamentação
Primeiramente, afasta-se o requerimento de suspensão do jul-
gamento do recurso; o IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 foi julgado em
10/08/2018, e os recursos especial e extraordinário não foram admitidos, estando
1 Sentença, fls. 155/159.
2 Recurso de Apelação, fls. 164/173; contrarrazões, fls. 177/185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006404-65.2017.8.26.0451 -Voto no 29.940-JV
3
pendentes apenas os agravos de instrumento respectivos, que não são dotados de
efeito suspensivo.
No mérito o recurso não merece provimento. Sobre o abono-
desempenho, o C. Órgão Especial, no julgamento do IRDR acima citado, Tema 12,
fixou a seguinte tese:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FASE DE AD-
MISSIBILIDADE. Tema centrado na natureza, características e extensão do abono de-
sempenho dos funcionários da saúde, instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995, e da
gratificação de pronto socorro, instituída pela Lei Municipal no 3.454/1992, alterada pela
Lei Municipal no 3.915/1995, relativos ao Município de Piracicaba. Maioria da turma
julgadora entende presentes os requisitos para admissão do incidente, apenas no que se
refere ao abono desempenho, pois quanto a este tema há risco evidenciado de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica. A inconstância da jurisprudência das diversas Câmaras,
a repercussão da questão (que envolve todos os servidores das Unidades de Saúde do
Município de Piracicaba), a diversidade de solução dada pelas turmas e Câmaras e a ne-
cessidade de dar interpretação uniforme, definindo o direito da administração e dos ad-
ministrados demonstram o risco de ofensa à isonomia dos servidores de Piracicaba e à
segurança jurídica da Municipalidade e de seus serventuários (elemento qualitativo do
IRDR), além de evidenciada a efetiva repetição da controvérsia em centenas de proces-
sos (elemento quantitativo do IRDR) Ausência de afetação de recurso para definição
de teses sobre a questão nos Tribunais Superiores. A matéria relativa à gratificação de
pronto socorro, relativa ao Município de Piracicaba será analisada nos autos da apela-
ção, considerando que compõe um dos pedidos formulados na inicial, mas não se en-
contram presentes os requisitos para admissão de IRDR quanto a este tema. INCIDEN-
TE ADMITIDO, apenas no que se refere ao abono desempenho dos funcionários da sa-
úde do Município de Piracicaba (Lei Municipal 3.925/1995), com determinação de sus-
pensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam em todo o Estado de São
Paulo, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil de 2015, ressalvados os
casos de pedidos de tutela de urgência que serão analisados nos termos do art. 982, pa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006404-65.2017.8.26.0451 -Voto no 29.940-JV
4
rágrafo 2o., do mesmo diploma legal. (Incidente de Resolução de Demandas Repeti-
tivas 0025690-41.2017.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Piracicaba - 1a VFP; Data do Julga-
mento: 15/09/2017).
Assim, conforme entendimento exposto, o abono-desempenho,
apesar de não se incorporar aos vencimentos do servidor, deve compor a base de
cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, bem como
ser considerado, nas hipóteses de afastamento previstas pela legislação, como
sendo de efetivo exercício, nos termos do art. 66, inc. I a XIV, da Lei Municipal
1.972/1972.
Em relação à gratificação de pronto-socorro, a Lei Municipal
3.9156/95, que alterou a Lei Municipal 3.454/92, dispõe que:
Artigo 1o - Os servidores públicos municipais, inclusive os comissionados, que,
em caráter permanente e submetendo-se ao regime de escala de plantão, em
turnos ininterruptos de revezamento, prestarem, em suas funções, serviços jun-
to aos Prontos Socorros Municipais ou ao sistema por estes gerenciado, farão
jus a uma gratificação de 40% (quarenta por cento) calculada sobre o respectivo
salário-base.
Artigo 2o - Os servidores de que trata o artigo 1o desta lei terão direito a perce-
ber a gratificação ora concedida somente enquanto exercerem suas funções
junto aos Prontos Socorros Municipais ou ao sistema por estes gerenciados.
Verifica-se que referida verba não se incorpora aos vencimentos
dos servidores, por se submeter à situação especial, entretanto, também deve ser
considerada no cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias, assim como
nas hipóteses de afastamento consideradas de efetivo exercício, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006404-65.2017.8.26.0451 -Voto no 29.940-JV
5
parcela integrante da retribuição pecuniária mensal do servidor, independente da
possibilidade de incorporação. Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIRACICABA. MOTORISTA. Preliminares
de suspensão do processo e prescrição que se afastam. IRDR no 0025690-41.2017.
8.26.0000 que já foi apreciado. Prescrição do fundo de direito não verificada. Obrigação
de trato sucessivo. Súmula 85 do C. STJ. Abono desempenho e gratificação de pronto
socorro. Pretensão da incorporação nos vencimentos, além da incidência sobre o cálculo
do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e afastamentos considerados co-
mo de efetivo exercício. Cabimento. Pacificação da matéria pelo IRDR no
0025690-41.2017.8.26.0000. Julgado que reconheceu o direito ao recebimento do abono
desempenho sobre o cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e a-
fastamentos considerados como de efetivo exercício (art. 66 da Lei Municipal no
3.925/1995). Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não provi-
dos. (Apelação / Remessa Necessária 1014953-64.2017.8.26.0451; Relatora: Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a
VFP; Data do Julgamento: 21/02/2020).
RECURSO - Apelação - Servidor público municipal de Piracicaba Motorista - Grati-
ficação de abono-desempenho e gratificação de pronto-socorro - Verbas destinadas aos
servidores da área de saúde Pretendida a incorporação nos vencimentos, além da inci-
dência sobre o cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e afasta-
mentos considerados como de efetivo exercício Cabimento - Pacificação da matéria
pelo IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 - Julgado que reconheceu o direito ao rece-
bimento do abono desempenho sobre o cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço
constitucional e afastamentos considerados como de efetivo exercício (art. 66 da Lei
Municipal no 3.925/1995) - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de
parcial procedência mantida Recursos desprovidos. (Apelação / Remessa Necessária
1003610-71.2017.8.26.0451; Relator: Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a VFP; Data do Julgamento: 09/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006404-65.2017.8.26.0451 -Voto no 29.940-JV
6
Ante o exposto, proponho seja negado provimento ao recurso
de apelação da FESP para manter a sentença tal como lançada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR